Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor de sua enteada e posteriormente, de suas duas filhas por diversos anos, quando ainda eram menores de 14 (catorze) anos, prevalecendo-se da relação de parentesco. Além disso, após a narrativa dos fatos pelas vítimas, evadiu-se, tudo a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III - Ordem denegada.